Tribunal: STF
Processo: HC 241747
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE  DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nathália Poeta dos Santos e Patrícia Buss Degering, advogadas, em 23.5.2024, em benefício de E L S da S, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento, em 21.3.2024, ao Recurso em Habeas Corpus n. 194.646/SC.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina pela apontada prática de homícidio qualificado (inc. I, III, IV e VIII do § 2º do art. 121 do Código Penal) e de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), em concurso de pessoas, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Em 9.1.2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros acusados pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Florianópolis/SC (Ações Penais ns. 5134415-48.2022.8.24.0023 e 5004868- 81.2024.8.24.0023). Narrou-se no relatório do apontado ato coator, única decisão juntada nos autos deste habeas: 



    “Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, do Código Penal (fato 1) e artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013 (fato 2), em concurso de pessoas, na forma do artigo 69, do Código Penal.



    Sustenta a defesa constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.



    Afirma que ‘o Tribunal estadual acabou por agregar fundamento não considerado na origem para manter a decisão de primeiro grau’ 
(fl. 1461).



    Alegou ausência de contemporaneidade da prisão, pois o recorrente foi denunciado em 16/12/2022 por fatos ocorrido em 15/7/2022 e teve a prisão preventiva decretada em 9/1/2023, assim, ficou 5 meses em liberdade ‘sem demonstrar qualquer conduta atípica em relação ao delito mencionado. Hoje, em 01/02/2024, cerca de 1 (um) ano após a decretação da prisão preventiva, mostra-se carente de contemporaneidade a fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado’ (fl. 9).



    (...)



    O Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Florianópolis – SC, ao receber a denúncia, analisou a representação pela prisão preventiva do recorrente e dos corréus, fundamentando a decisão nos seguintes termos (fls. 40-49):



    [...] Representação pela prisão preventiva de A G B DE O, (...) A F DOS S, (...), E L S DA S, (...), J DE M P, (...), R J S, (...), e M A DO P, (...), formulado pela Autoridade Policial. Destaca que está sob investigação crimes de homicídio qualificado e organização criminosa armada, cuja materialidade e indícios de autoria estão demonstrados através do Boletim de Ocorrência, laudo cadavérico, laudo do local do crime, depoimentos de testemunhas além de relatórios de investigação e documentos acostados, inclusive perícias em celulares. Sustenta que os representados integram perigosa organização criminosa armada e ostentam inúmeras passagens criminais. Destaca assim a necessidade da prisão para assegurar a ordem pública e a instrução processual (Evento 1 INQ4 dos autos relacionados).



    (...)



    Ademais, dos seis denunciados, pondere-se que quatro 
(A, A, J e R) são reincidentes, o que atrai a aplicação, para os mesmos, do disposto no inc. II do art. 313 do CPP. E vejo, primeiro, que a necessidade da prisão de A, A, E, J, R e M reside na garantia da ordem pública. 



    [...] E, por seu turno, tem 28 anos, é natural de Guaíba/RS e, mesmo pendente também a certificação dos antecedentes criminais em seu Estado de origem, observo que em Santa Catarina igualmente responde a ação penal. 



    Assim, consta que foi preso por tráfico de drogas no dia 27/01/2022 e já denunciado nos autos 5023632-86.2022.8.24.0023: 



    No dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 20h50min, policiais militares realizavam patrulhamento na Servidão Beira Rio, s/n, bairro Rio Vermelho, nesta cidade, região já conhecida pelo comércio reiterado de drogas, quando visualizaram o denunciado E L S DA S em atitude suspeita, conversando com Patrícia Costa de Carvalho, o qual, ao perceber a presença da guarnição policial, dispensou um pequeno objeto no chão. Realizada a abordagem, os agentes públicos constataram que o material dispensado pelo denunciado tratava-se de 3 (três) porções de maconha e 5 (cinco) porções de cocaína, e que Patrícia era usuária de cocaína, que estava no local para adquirir o entorpecente. 



    Embora solto na audiência de custódia em 28/01/2022, inclusive com a imposição de medidas cautelares, não foi mais encontrado e aquele processo encontra-se suspenso na forma do art. 366 do CPP. 



    Ademais, nos referidos autos é possível encontrar antecedentes do Rio Grande do Sul, onde consta que E também foi denunciado por tráfico nos autos 0008965-82.2019.8.21.0052, 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaíba, onde preso em outubro de 2019 e já denunciado. 



    E, assim, responde a duas ações penais por tráfico de drogas e nessas circunstâncias teria participado do presente homicídio. 



    [...] Enfim, tenho que os atos perpetrados por A, A, E, J, R e M revelam a necessidade, uma vez mais, do afastamento social provisório dos mesmos a bem da ordem pública. 



    Ademais, conforme consta dos autos da investigação, é presente o possível envolvimento dos réus com conhecida organização criminosa PGC, tanto que denunciados pelo crime conexo, fato que também teria motivado a morte da vítima, já que o ofendido seria simpatizante da facção rival PCC. 



    Assim, esse aparente vínculo estreito dos acusados com a organização criminosa catarinense, que atua inclusive dentro do sistema penitenciário, certamente pode comprometer a instrução processual, particularmente a oitiva de testemunhas, na medida em que, soltos, os acusados e outros comparsas da mesma organização ainda não identificados, poderiam especialmente perseguir testemunhas diante da periculosidade demonstrada pela postura social dos mesmos (conforme processos criminais e em execução de penal já referidos). 



    Mais. Vejo que pelo menos três dos investigados (A, A e E) não tem vínculo estreito com o distrito da culpa, ainda que possam residir aqui há alguns anos, pois são egressos de outro Estado da Federação, o que representa claro risco à própria aplicação futura aplicação da lei penal, na medida em que poderiam eximir-se da citação no processo, pela fuga agora em que concluída a investigação e diante do oferecimento da denúncia” (fls. 5-8, e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegada a ordem, em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROPRIEDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM AO LONGO DAS INVESTIGAÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL ENCERRADO APENAS COM O RELATÓRIO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E OS RESPECTIVOS LAUDOS PERICIAIS. DENÚNCIA E REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APRESENTADAS NA SEQUÊNCIA. MÁCULA INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CONSTRITIVA QUE FUNDAMENTA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SOB TRÊS FUNDAMENTOS. ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DEFESA QUE QUESTIONA APENAS DOIS FUNDAMENTOS. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, OBSTARIA A CONCESSÃO DA ORDEM. ADEMAIS, TESES INVOCADAS QUE NÃO APRESENTAM PERTINÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA BEM FUNDAMENTADO NO HISTÓRICO CRIMINAL. PACIENTE COM AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA PELA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. DELITO QUE POSSUI ESTREITA RELAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS. DELITOS IMPUTADOS NESTA OPORTUNIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO PACIENTE COM O DISTRITO DA CULPA. RÉU COM HISTÓRICO DE FUGA E NÃO LOCALIZAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. PRÓPRIA GENITORA QUE DESCONHECE O PARADEIRO DO ACUSADO. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM PODERES DE CITAÇÃO E SEM MENCIONAR O ENDEREÇO ATUALIZADO. IMPERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 4-5, e-doc. 3 – grifei).



    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus 
n. 194.646/SC no Superior Tribunal de Justiça, indeferida medida liminar e solicitadas informações à origem em 7.3.2024 (fls. 4-11, e-doc. 3). Em 21.3.2024, o Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus (consultado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, alegando ser suficiente ao paciente, primário, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Alega que “a autoridade coatora acabou por incluir argumentos que não foram considerados inicialmente para manter a decisão tomada em primeira instância. Fica claro que foi adicionado justificativas além das mencionadas anteriormente, o que está completamente em desacordo com a lógica legislativa e jurisprudencial” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “o único argumento conforme já mencionado anteriormente, que baseou a prisão preventiva do paciente foi um único motivo: as ações penais em curso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “as ações penais existentes, são anteriores aos fatos aqui apurados, e não existem eventos inéditos que justifiquem a segregação do paciente, somente elementos antigos. E ainda, são ações que estão em trânsito, não havendo condenação, sendo o réu primário” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Anota que “a ausência do paciente para a citação não é, por si só, uma evidência suficiente de sua culpa ou de uma ameaça ao andamento regular do processo. Não se pode presumir a periculosidade ou intenção de fuga, por mera indisponibilidade de encontrar o acusado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta a ausência de contemporaneidade do ato que decretou a prisão preventiva objeto desta ação, pois “ o paciente foi denunciado na data de 16/12/2022 por fatos ocorridos em 15/07/2022, tendo a sua prisão preventiva decretada apenas na data de 09/01/2023” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, com os documentos que instruem a presente, REQUER o recebimento e conhecimento do Habeas Corpus para que sejam deferidos LIMINARMENTE os pedidos formulados revogando a prisão preventiva do paciente, e seja aplicada medidas cautelares diversas de restrições de direito previstas no art. 319 do CPP. Já que demonstrados fumuns boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei. 



    À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar. 



    Alfim, subsidiariamente, requer-se seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada. Informa-se que o processo é digital, podendo ser consultado em sua integridade pelos sistemas de acesso à base conveniada, dispensando-se a colheita de informações” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6.  Esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário em habeas corpus, pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, Desembargador Jesuíno Rissato, pela qual negado provimento ao recurso em 21.3.2024.  



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 9.4.2024.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Assim, por exemplo: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC 
n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.



    7. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se terem demonstrados ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato impugnado, ratificou-se a fundamentação dos órgãos judiciais antecedentes, afastado o constrangimento ilegal alegado pela defesa, nestes termos: 



    “Como adiantado no exame liminar, o decreto de prisão preventiva possui fundamentação que deve ser considerada idônea, com fundamento na gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi do delito de homicídio praticado em 15/7/2022, em que o recorrente e os corréus ‘mataram Dhionatan Goulart Madruga, ao desferirem contra ele diversos disparos de arma de fogo, sendo que pelo menos 19 (dezenove) atingiram a vítima’ (fl. 27), que foram a causa efetiva de sua morte.



    Apontou-se, ainda, a periculosidade do recorrente, tendo sido relatado seu envolvimento com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, tanto que foram denunciados por crime conexo, fato que teria motivado a morte da vítima, pois o ofendido seria simpatizante da facção rival Primeiro Comando da Capital – PCC. 



    Ressaltou-se, ainda, o risco à instrução processual, em razão do ‘aparente vínculo estreito dos acusados com a organização criminosa catarinense, que atua inclusive dentro do sistema penitenciário’ ante a periculosidade demonstrada, pois soltos ‘os acusados e outros comparsas da mesma organização ainda não identificados, poderiam especialmente perseguir testemunhas diante da periculosidade demonstrada pela postura social dos mesmos (conforme processos criminais e em execução de penal já referidos)’. 



    A reiteração delitiva do recorrente foi igualmente relevada, bem como o risco à instrução criminal, sendo necessária a constrição cautelar da liberdade para a aplicação da lei penal, pois ‘mesmo pendente também a certificação dos antecedentes criminais em seu Estado de origem, observo que em Santa Catarina igualmente responde a ação penal. Assim, consta que foi preso por tráfico de drogas no dia 27/01/2022 e já denunciado nos autos 5023632-86.2022.8.24.0023’. 



    E, ainda ‘[E]mbora solto na audiência de custódia em 28/01/2022, inclusive com a imposição de medidas cautelares, não foi mais encontrado e aquele processo encontra-se suspenso na forma do art. 366 do CPP. Ademais, nos referidos autos é possível encontrar antecedentes do Rio Grande do Sul, onde consta que E. também foi denunciado por tráfico nos autos 0008965-82.2019.8.21.0052, 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaíba, onde preso em outubro de 2019 e já denunciado. E., assim, responde a duas ações penais por tráfico de drogas e nessas circunstâncias teria participado do presente homicídio’.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes (e/ou presença de diversas frentes de atuação; e/ou contatos no exterior). (...)



    Além disso, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG - 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (...).



    Além disso, ‘É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’. (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020). Vale ressaltar que, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. (...)



    Como visto, presente a contemporaneidade da medida, uma vez que a segregação foi decretada à época dos fatos, de forma fundamentada, não tendo sido o recorrente encontrado para citação, teve o processo e o curso do prazo processual sido suspensos e realizada a cisão do processo em relação ao recorrente. Registre-se que o recorrente não foi encontrado para citação, determinando-se sua citação por edital e, em 15/5/2023, foi determinada a citação por edital, bem como a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, permanecendo foragido por longo tempo o recorrente, tanto que a instrução processual foi encerrada em relação aos corréus. Consoante entendimento desta Corte ‘No que diz respeito à ausência de contemporaneidade, consta que ‘o ora paciente era considerado foragido de longo tempo, tendo o feito ficado suspenso em razão de sua evasão’. Nesse contexto, é cediço que ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021)" (AgRg no HC n. 876.061/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024)” (consultado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça – grifos nossos).



    Destacou-se nos autos que o acusado seria integrante de organização criminosa: “apontou-se, ainda, a periculosidade do recorrente, tendo sido relatado seu envolvimento com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, tanto que foram denunciados por crime conexo, fato que teria motivado a morte da vítima, pois o ofendido seria simpatizante da facção rival Primeiro Comando da Capital – PCC” (consultado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    9. As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha, por exemplo, são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



     “HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO UNIPESSOAL. NÃO CABIMENTO. SUMULA N. 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CASSADA A LIMINAR DEFERIDA NA AMBIÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (...). 5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 
6. Ademais, na esteira do entendimento do Plenário desta Suprema Corte, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04.2018). Nessa quadra, a existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela. 7. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão sob custódia do Estado de providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, de maneira que não se mostrava cabível a atuação per saltum nem do Superior Tribunal de Justiça e menos ainda desta Suprema Corte. (...) 10. Habeas corpus não conhecido e cassada a liminar deferida na ambiência desta Suprema Corte” (HC n. 180.553, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).



    10. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade da custódia cautelar decretada, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Nesse ponto, ficou consignado no ato impugnado:



    “Como visto, foi oferecida denúncia em desfavor do recorrente e de outros corréus nos autos n. 5134415-48.2022.8.24.0023, como incursos no art. 121, § 2º, incs. I, III, IV e VIII, do Código Penal (fato 1), bem como infração ao disposto no art. 2º da Lei n. 12.850/13 (fato 2), em concurso de pessoas, todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), ocasião em que o Ministério Público representou pela decretação das prisões preventivas. 



    Em 9/1/2023, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação. 



    O recorrente não foi encontrado para citação, determinando-se sua citação por edital e, em 15/5/2023, foi determinada em relação ao recorrente a suspensão do curso do prazo prescricional, bem como deferido o pedido do MPSC para produção antecipada de provas em relação ao recorrente, tendo sido nomeado defensor público para atuação no incidente. 



    Foram realizadas as audiências de instrução e julgamento em 28/6/2022; 12/7/2022; 23/8/2022 e 15/1/2023, tendo o Juízo de primeira instância declarado encerrada a instrução processual e determinado a cisão em relação ao recorrente, com fundamento no 
art. 80 do CPP, sendo, então, autuado o processo n. 5004868- 81.2024.8.24.0023.



    Consignou-se, ainda, que nos autos cindidos foi levantada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, ante a juntada de procuração das defensoras constituídas pelo recorrente, seguida de apresentação de resposta à acusação, foi ainda informado que os autos aguardam a manifestação do Ministério Público em relação à resposta à acusação (art. 409 do CPP). (...)



    Como visto, presente a contemporaneidade da medida, uma vez que a segregação foi decretada à época dos fatos, de forma fundamentada, não tendo sido o recorrente encontrado para citação, teve o processo e o curso do prazo processual sido suspensos e realizada a cisão do processo em relação ao recorrente. 



    Registre-se que o recorrente não foi encontrado para citação, determinando-se sua citação por edital e, em 15/5/2023, foi determinada a citação por edital, bem como a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, permanecendo foragido por longo tempo o recorrente, tanto que a instrução processual foi encerrada em relação aos corréus” (consultado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça – grifos nossos).



    Está presente, portanto, o requisito da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal e do decidido pelo Supremo Tribunal, no sentido de que, “ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC n. 183.167/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    11. Ademais, a condição de foragido do paciente durante a instrução criminal comprovou o risco atual e concreto à aplicação da lei penal. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de se impor e manter a prisão provisória, conforme a legislação e a jurisprudência vigentes. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUSPEITA DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR. DENÚNCIA QUE ABRANGE A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA ATUAREM NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDA DESDE 2018. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO HC 
N. 143.641. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM” (HC n. 190.798-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 16.11.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se também no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” 
(HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



     



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus man